Tribunal: TJDFT
Processo: 0036595-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, §3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou qualquer outro vício na decisão, que é clara ao concluir pela intempestividade dos embargos de declaração interpostos em face de acórdão que julgou apelação.
2.1. Conquanto evocado o princípio da fungibilidade a fim de que aqueles embargos de declaração sejam recebidos como agravo interno, o art. 1.024, §3o, do CPC, não se aplica ao caso, pois, nos termos do art. 1.021 do mesmo Código, será cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, ou seja, contra decisão monocrática do relator, e, na espécie, os primeiros embargos de declaração foram interpostos em face de decisão colegiada.
3. Quanto às demais matérias aventadas, deve-se asseverar que estão em total dissonância ao princípio da dialeticidade, inserto no art. 932, inciso III, e no art. 1.010, inciso III, ambos do CPC, uma vez que não restou especificamente impugnado o fundamento da decisão recorrida, ou seja, a intempestividade .
4. Embargos de declaração rejeitados.